Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733298-64.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUY MARIE DE CASTRO BRANDAO, CHRISTINE ANNETTE LOUISE VALOUSSIERE DE CASTRO BRANDAO, IVAN ALVES LEAO APELADO: IVAN ALVES LEAO, GUY MARIE DE CASTRO BRANDAO, CHRISTINE ANNETTE LOUISE VALOUSSIERE DE CASTRO BRANDAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que o autor apresentou sua apelação (ID. 61295537) desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo, fazendo-o, porém, no dia seguinte, conforme se vê do ID. 61295539. A inexistência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, resulta na obrigação de o recorrente recolhê-lo em dobro, consoante disposto pelo §4o do art. 1.007 do CPC, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sendo assim, tanto a ausência de recolhimento, quanto o recolhimento a menor do preparo, no momento da interposição do recurso, conduzem a que haja recolhido em dobro. Diante disso, considerando que a parte recolhera o preparo de forma simples, deverá recolher a complementação, a fim de que o recurso seja admitido, como condição de admissibilidade extrínseca de que se reveste. Assim, intime-se a parte autora/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento da complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator